Tribunal: TJES
Processo: 0006921-75.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006921-75.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA CARDOZO CITELLI e outros (3)

APELADO: JOSE RENATO LEMOS PEREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DISTRATO CONTRATUAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATÉRIA DE MÉRITO JÁ APRECIADA. BOA-FÉ OBJETIVA E ETICIDADE. APRECIAÇÃO IMPLÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu a extinção da relação contratual entre as partes, a partir da análise do conjunto fático-probatório. A embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado a tese de impossibilidade de distrato verbal de contrato celebrado por escrito, a alegada ausência de prova da extinção contratual, bem como a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da eticidade, pretendendo a modificação do resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a controvérsia, analisando o conjunto fático-probatório e concluindo pela ocorrência do distrato no caso concreto.

5. A interpretação do art. 472 do Código Civil e a avaliação acerca da suficiência da prova da extinção do vínculo contratual inserem-se no mérito da causa, matéria já devidamente apreciada no julgamento da apelação.

6. A adoção de entendimento diverso daquele sustentado pela embargante não configura omissão, nem impõe ao julgador o dever de rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia.

7. A valoração da conduta das partes e do contexto probatório revela que os princípios da boa-fé objetiva e da eticidade foram considerados de maneira implícita e sistemática, inexistindo vício apto a ensejar a integração do julgado.

8. As alegações deduzidas nos embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9. A jurisprudência da Câmara é firme no sentido de que os aclaratórios não se prestam à reanálise de fundamentos jurídicos ou do conjunto probatório, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A divergência da parte quanto ao entendimento adotado no acórdão não caracteriza omissão nem autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

3. A análise do distrato contratual com base no conjunto fático-probatório e na conduta das partes afasta a alegação de omissão quanto à aplicação da boa-fé objetiva e da eticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 472.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0035474-05.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007106-94.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
0006921-75.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA CARDOZO CITELLI, JULIANA PENHA DA SILVA, CYNTHIA MARIA SOARES, JOSE RENATO LEMOS PEREIRA
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO WILSON KIEFER - ES18056-A, FRANCINE MELLO DO NASCIMENTO - RJ216895, IVI KAROLINE LEMOS THOMAZ - ES18197-A
Advogados do(a) APELANTE: DANIELLY BORGHI - ES23769, JULIANA CARDOZO CITELLI - ES12584, JULIANA PENHA DA SILVA - ES15027-A
APELADO: JOSE RENATO LEMOS PEREIRA, JULIANA CARDOZO CITELLI, JULIANA PENHA DA SILVA, CYNTHIA MARIA SOARES
Advogados do(a) APELADO: DANIELLY BORGHI - ES23769, JULIANA CARDOZO CITELLI - ES12584, JULIANA PENHA DA SILVA - ES15027-A
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO WILSON KIEFER - ES18056-A, FRANCINE MELLO DO NASCIMENTO - RJ216895, IVI KAROLINE LEMOS THOMAZ - ES18197-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

No caso concreto, a embargante alega omissão sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado a tese de que o contrato celebrado por escrito não poderia ser rescindido por meio de distrato verbal, bem como a alegada ausência de prova quanto à extinção da relação contratual, cujo ônus incumbiria ao apelado, além da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da eticidade.

Todavia, não se verifica a apontada omissão.

O acórdão embargado apreciou a controvérsia a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos e enfrentou a questão da extinção da relação contratual, concluindo, de forma fundamentada, que os elementos probatórios produzidos eram suficientes para demonstrar a ocorrência do distrato no caso concreto.

É certo que, nos termos do art. 472 do Código Civil, o distrato deve observar a mesma forma exigida para o contrato. Contudo, a interpretação e aplicação desse dispositivo, bem como a avaliação acerca da suficiência da prova produzida para demonstrar a extinção do vínculo contratual, inserem-se no âmbito do mérito da causa, matéria já devidamente examinada quando do julgamento da apelação.

A circunstância de o acórdão ter adotado entendimento diverso daquele sustentado pela parte embargante não configura omissão, tampouco impõe ao julgador o dever de rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia, como ocorreu na hipótese.

Do mesmo modo, a análise da boa-fé objetiva e da eticidade foi realizada de maneira implícita e sistemática, a partir da valoração da conduta das partes e do contexto probatório, inexistindo vício apto a ensejar a integração do julgado.

Dessa forma, verifica-se que as alegações deduzidas nos embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Vejamos julgados desta colenda Câmara quanto a impossibilidade de reanálise de fundamentos pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [...] 2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/09/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/12/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.